Tribunal: STF
Processo: RE 1283182
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNAICIONAL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a American Airlines Inc. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, V e X, e 178 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal de origem entendeu aplicável ao caso concreto o Código de defesa do consumidor, considerada a distinção da matéria em relação aos precedentes apontados: ARE 766.618/SP e RE 636.331-RG.
    A ementa do acórdão recorrido restou assim redigida:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELO FATO DO SERVIÇO. Inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Feral, exposto no RE 636331 e no ARE 766.818, que determina a aplicabilidade do prazo prescricional previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal às pretensões de danos patrimonial e extrapatrimonial por extravio de bagagem, que não se verifica no caso concreto. Tema relacionado à relação de consumo e à responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à referida prestação, nos moldes do artigo 14 do Código Consumerista. A empresa não prestou o serviço contratado, precisando os autores adquirir outra passagem para retornar ao destino. Obrigação de resultado por parte do transportador de conduzir o usuário no horário previamente estipulado. Dano moral in re ipsa. A extensão do dano ficou vinculada ao próprio fato ofensivo e a ele circunscrito. O montante estabelecido se verifica condizente com a situação fática da perda do voo. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos apelos.”
    A Corte de origem não divergiu do entendimento firmado no âmbito desta Suprema Corte.
    Cuida-se, no caso em apreço, de responsabilização por danos morais em decorrência de descumprimento de contrato, conforme assentado no acórdão recorrido: “A empresa não prestou o serviço contratado, precisando os autores adquirir outra passagem para retornar ao destino”. 
    A controvérsia debatida nos citados precedentes restou limitada à indenização por danos materiais, por extravio de bagagem, conforme se extrai dos debates havidos durante o julgamento:
    “[...] O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. 
    [...] 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material.
    [...]
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.”
    Cito, ainda, o RE 1203826, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, 2ª Tuma, DJe 26.6.2020, cuja ementa dispõe:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”
    No que remanesce, não prosperam as alegações de afronta ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado demandaria o exame prévio da lei ordinária, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes citando, ainda, o seguinte trecho dos debates verificados no acórdão paradigma:
    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - [...] Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 13.11.2017).
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Extravio de bagagem em transporte aéreo. Dano moral não configurado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que dependa de reexame de fatos e provas. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 3. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (RE 311.104-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 28.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A análise da legislação infraconstitucional bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos são providências incompatíveis com a via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 593.514-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, Dje 20.3.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora